Tribunal: TCU
Processo: 018.680/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas em vista de irregularidades na liquidação de despesas decorrentes do pregão conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (INTO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco Matheus Guimarães em face do Acórdão 11084/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, em vista de irregularidades na liquidação de despesas decorrentes do Pregão 135/2006, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.